Tribunal: TJMT
Processo: 0000838-60.2019.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000838-60.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO VINICIUS DA SILVA (APELADO), CRISTIANO VINICIUS DA SILVA - CPF: 069.232.951-06 (APELADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FRANCISCA PEREIRA DE MENEZES ARUERA - CPF: 447.931.381-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000838-60.2019.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CRISTIANO VINICIUS DA SILVA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu o acusado do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, ante a atipicidade da conduta.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o porte de munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, em pequena quantidade, configura crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 ou se é possível reconhecer a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3.

O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou porte irregular, independentemente de demonstração de lesividade concreta.
4. A jurisprudência dos tribunais superiores admite, excepcionalmente, o reconhecimento da atipicidade material quando evidenciada a ínfima quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, e ausente risco efetivo ao bem jurídico tutelado.

4.

No caso, a apreensão de 10 munições, sem arma de fogo, aliada à ausência de vínculo com outros delitos e à primariedade do agente, evidencia reduzida ofensividade da conduta.

5.

Inexistente potencialidade lesiva concreta, mostra-se desnecessária a intervenção penal, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A posse de pequena quantidade de munições de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo e de outras circunstâncias que indiquem potencial lesivo, mostra-se materialmente atípica."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 386, VII; Lei n. 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF: RHC 221013; STJ: AgRg no REsp n. 2.219.185/PI; TJ/MT: N.U 1022522-78.2024.8.11.0002,
N.U 1000898-52.2021.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000838-60.2019.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CRISTIANO VINICIUS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Cristiano Vinicius da Silva do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte de munições de uso permitido).

Em suas razões, assevera que: 1) “
os crimes previstos na Lei n.º 10.826/03, incluindo o porte ou posse de munição desacompanhada de arma de fogo, constituem delitos de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de um perigo concreto e imediato”;
2) a sentença utilizou “
critério predominantemente quantitativo e binário para justificar a absolvição”,
desconsiderando a
“ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação e a reprovabilidade do comportamento”
(Id. 351245416 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
351245419 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(Id. 356563398 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000838-60.2019.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente os crimes de roubo majorado e de porte de munições de uso permitido, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos autos de Inquérito Policial que no dia 11 de julho de 2018, por volta das 19:30hrs, no estabelecimento comercial “Mercado Águia” localizado na Rua Campo Novo, bairro Jardim Tropical II, nesta urbe,
Cristiano Vinícius da Silva
, com consciência, vontade e na companhia de terceira pessoa ainda não identificada, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, consistente no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) que estava no caixa do estabelecimento, pertencente à vítima Francisca Pereira de Menezes Aruera.

Consta, ainda, que no dia seguinte (12/07/2018), por volta das 10:10hrs, na Rua Tapajós, próximo ao “Peg Pag Tapajos”, Bairro Tonetto, nesta urbe,
Cristiano Vinícius da Silva
, com consciência e vontade, portou e transportou munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 10 (dez) munições calibre .38 intactas, consoante Auto de Apreensão de fls. 09-IP.

Conforme se apurou, no dia 11/07/20 a vítima estava em seu estabelecimento comercial “Mercado Águia” quando o denunciado chegou ao local na garupa de uma moto conduzida por terceiro ainda não identificado. Ato contínuo, o denunciado adentrou no mercado e, ostentando uma faca, anunciou o assalto gritando “passa tudo que tem no caixa”. Em reação a vítima afirmou “pode pegar tudo” e saiu correndo para o interior da loja. Passados alguns minutos, a vítima retornou para a entrada do estabelecimento e constatou que o denunciado já havia se evadido do local levando consigo a quantia aproximada de R$180,00 (cento e oitenta reais) que estava no caixa.

No dia seguinte (12/07/20) Policiais Militares realizavam rodas nas imediações do Bairro Tonetto quando avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem e durante a busca pessoal localizaram no bolso esquerdo da bermuda do denunciado dez munições calibre .38 da marca CBC. c/c apreensão dos objetos, do denunciado e da motocicleta que ele pilotava.
[
...]
(Id.
351245353
- pág. 1-4
).

O réu foi absolvido do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 351245412 - pág. 1-15).

O recurso não comporta provimento.

Não há dúvida que os policiais flagraram o réu em via pública, portando 10 (dez) munições calibre 38 (uso permitido).

O laudo pericial n. 310.2.03.2019.011511-01 atestou a eficiência dos artefatos (Id. 351245353 - pág. 144-147).

Na instrução processual, a PM Gislaine Prudêncio de Jesus explicou: “
assim que ele verificou a presença da guarnição, ele acelerou o veículo, onde despertou na guarnição a questão de verificar as motivações, aí a gente conseguiu abordar ele na rua Tapajós [e encontramos com ele] 10 (dez) munições [...] calibre 38 [...], ele informou, então, que teria recebido por conta de uma dívida e entregaria essas munições para um parente
” (Id. 351245406 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O IPC Fernando Pereira da Silva declarou: “
a Polícia Militar, já tendo conhecimento do roubo, passou a diligenciar e abordar motocicletas parecidas e no dia seguinte, eles abordaram o Cristiano numa motocicleta com as mesmas características que a vítima informou, e na abordagem ele portava as 10 munições
” (Id. 351245406 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O réu confessou o crime, dizendo: “
realmente, eu peguei as munições numa dívida que eu tinha, realmente eu fui abordado com essas munições no bolso, eu daria elas para o marido da minha tia ali, que trabalha com chácara, morava em chácara, estava sempre em chácara ali
” (Id. 351245406 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Como é cediço, o crime em exame consuma-se com a mera conduta de portar o artefato bélico.

O tipo penal visa proteger a segurança coletiva, de modo que não exige finalidade ou dolo específico.

Renato Brasileiro de Lima, doutrina que “
o crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal
” (Legislação Criminal Especial Comentada, Volume único, 8ª edição, Ed. JusPODIVM, pág. 440) .

Guilherme de Souza Nucci endossa a conclusão de que o crime é de “
mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade; de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal
)” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 13ª edição, Ed. Forense, pág. 30).

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato que dispensa, para sua consumação, a demonstração de ofensividade concreta. 2. Agravo interno desprovido
. (STF, RHC 221013 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2023 PUBLIC 14-09-2023).

[...] O crime de porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a demonstração de dolo específico. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.219.185/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025).

Apesar disso, o
Superior Tribunal de Justiça
“[...] seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado”

(STJ, AgRg no REsp n. 2.096.684/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024).

A exceção se amolda ao caso trazido à julgamento.

Como já dito, o réu – que é primário – trazia consigo 10 (dez) munições calibre 38, desacompanhadas da respetiva arma de fogo.

Nada indica que a apreensão ocorreu no contexto de outros crimes, especialmente porque ele foi absolvido do roubo que o Ministério Público lhe imputou.

Assim, à mingua de elementos que demonstrem ofensividade ou potencial lesivo, deve-se reconhecer que a conduta é materialmente atípica.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. PLEITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE CONCRETA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

[...]

1. A posse de 07 (sete) munições de calibres .38 e .32, sem a presença de arma de fogo ou outros elementos que indiquem potencial ofensivo imediato, revela ausência de periculosidade concreta, autorizando a aplicação do princípio da insignificância.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o reconhecimento da atipicidade material da posse de munição, quando evidenciada sua inexpressiva lesividade e ausência de risco efetivo ao bem jurídico tutelado.

3. A Primeira Câmara Criminal do TJMT firmou entendimento de que o porte de quantidade ínfima de munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, configura hipótese de atipicidade material da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado. [...]
(TJ/MT, N.U 1022522-78.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. QUANTIDADE ÍNFIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

[...]

1. O porte ilegal de munições de uso permitido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples porte ou posse de munição sem autorização legal.

2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses de porte de pequena quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo, por ausência de efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado.

3. A apreensão de três munições calibre .22, desacompanhadas de arma de fogo, demonstra ausência de potencial lesivo suficiente para justificar a intervenção penal, impondo o reconhecimento da atipicidade material da conduta. [...]
(TJ/MT, N.U 1000898-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026